Tribunal: TJSP
Processo: 1061203-05.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "GOLPE DO BOLETO FALSO". AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA A EMITENTE DO BOLETO, VISANDO AO REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO PAGA AO CLIENTE, VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR "PAG SEGURO INTERNET". FRAUDE EVIDENCIADA, PORQUE FALTOU O DEVER DE CAUTELA E CUIDADO NA ABERTURA DE CONTAS UTILIZADAS POR FALSÁRIOS PARA A PRÁTICA DELIBERADA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "GOLPE DO BOLETO FALSO". AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA A EMITENTE DO BOLETO, VISANDO AO REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO PAGA AO CLIENTE, VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR "PAG SEGURO INTERNET". FRAUDE EVIDENCIADA, PORQUE FALTOU O DEVER DE CAUTELA E CUIDADO NA ABERTURA DE CONTAS UTILIZADAS POR FALSÁRIOS PARA A PRÁTICA DELIBERADA DE FRAUDE. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS OBRIGADA A DISPOR DE MEIOS TECNOLÓGICOS PARA EVITAR A FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA, PARA QUE CADA PARTE ARQUE COM METADE DO PREJUÍZO CAUSADO PELA AÇÃO DO ESTELIONATÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.